Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. MULTA. RESCISÃO ANTECIPADA DA LOCAÇÃO. INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421-A, DO CÓDIGO CIVIL). RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. INCAPLICABILIDADE. MULTA RESCISÓRIA. ABUSIVIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebrar o contrato envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas.
2. No contrato de locação intermediado por imobiliária, há duas relações jurídicas: a primeira, entre locador e locatário, regida pela Lei 8.245/91 e, subsidiariamente, pelo Código Civil e; a segunda, entre locador e imobiliária, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, posto que a imobiliária oferece seus serviços de administração ao mercado de consumo. A caracterização da relação de consumo se dá pela presença de um fornecedor e um consumidor em lados contrapostos.
3. No caso, a relação jurídico-contratual dos autores e a discutida nos autos foi constituída tão somente com a proprietária do imóvel, não se caracterizando como relação de consumo
4. Conforme se verifica da própria narrativa dos agravantes, a multa foi estipulada à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao período remanescente do contrato.
5. Apenas em casos excepcionais restará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças (arts. 421, parágrafo único, e 421-A, caput, do Código Civil, incluídos pela Lei no 13.874/2019 – “MP da Liberdade Econômica”).
6. Livremente contratadas cláusulas que previam o pagamento de multa e taxa pelo locatário, caso sobreviesse rescisão contratual por sua causa, indevida a declaração de nulidade, diante da ausência de abusividade ou desproporcionalidade na avença.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.